Tribunal: TJBA
Processo: 8061127-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061127-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMARA ALEIXO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR POR INDÍCIOS DE RISCO. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA PARA ADOÇÃO. PREMATURIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVOGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por genitora, representada pela Defensoria Pública, contra decisão interlocutória que, em Ação de Manutenção de Medida Protetiva c/c Destituição do Poder Familiar, suspendeu liminarmente seu poder familiar e autorizou a guarda provisória do infante J. H. S. S. a pretendentes à adoção. A Agravante alega violação ao direito fundamental à convivência familiar e ao princípio da excepcionalidade da destituição, requerendo a revogação da suspensão do poder familiar e da guarda provisória, com o retorno do bebê ao acolhimento institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão : (i) definir se a suspensão liminar do poder familiar, dada a existência de indícios de violência e negligência, deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a concessão da guarda provisória para adoção ocorreu de forma precipitada, violando o princípio da excepcionalidade e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do poder familiar mostra-se acertada e deve ser mantida, por possuir natureza cautelar (Art. 1.637 do Código Civil) e ser medida protetiva essencial para afastar a criança de iminente situação de risco, em face dos fortes indícios de violência e negligência (boletim de ocorrência, depoimentos, prontuário médico e vídeo).

4. A concessão da guarda provisória para fins de adoção foi prematura e deve ser revogada, pois ocorreu sem a conclusão dos estudos psicossociais e antes da completa instrução probatória da Ação de Destituição.

5. Tal antecipação viola o devido processo legal e o Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece a colocação em família substituta como medida excepcional, exigindo-se o esgotamento das possibilidades de reinserção familiar e a máxima amplitude probatória.

6. A revogação da guarda e o retorno da criança ao acolhimento institucional garantem a proteção do menor, assegurando a continuidade do trabalho técnico e a plena instrução processual para que se tome a medida mais adequada ao seu melhor interesse (Art. 167 do ECA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão do poder familiar deve ser mantida quando houver verossimilhança da situação de risco, configurando medida cautelar protetiva essencial. 2. A concessão de guarda provisória para fins de adoção, antes da conclusão dos estudos psicossociais e da completa instrução da Ação de Destituição, viola o princípio da excepcionalidade da colocação em família substituta e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, art. 931; Código Civil, art. 1.637; ECA, arts. 19 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.525310-9/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 03.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
80
61127
-
11
.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
SIMARA ALEIXO DA SILVA SANTOS

e agrava
d
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto d
o
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA